Tribunal: STF
Processo: HC 75927
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus"
- Incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar
originariamente "habeas corpus" dirigido contra autoridade que não
está arrolada no artigo 102, I, da Constituição entre as que dão
margem à sua impetração perante ele.
"Habeas corpus" não conhecido.